Tribunal: STF
Processo: AI 635189
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Obrigação de pequeno valor. Bloqueio de verbas públicas. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem classificou a dívida do agravante como obrigação de pequeno valor. Assim, em razão de o pagamento do débito em questão não se submeter ao regime de precatório, não há falar em violação do que foi decidido na ADI nº 1.662/SP.



    2. Agravo regimental não provido.